Tribunal: TJSP
Processo: 1032690-71.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Interrupção de fornecimento de medicamentos responsável por obrigar a autora a efetuar transfusões de sangue. Dano moral configurado. Situação ensejadora de tratamento de risco. Faute du service percebida, subjetivamente, como rebaixamento da dignidade vital e jurídica do doente. Indenização corretamente fixada. Juros de mora incidentes desde a data da

Ementa:
APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Interrupção de fornecimento de medicamentos responsável por obrigar a autora a efetuar transfusões de sangue. Dano moral configurado. Situação ensejadora de tratamento de risco. Faute du service percebida, subjetivamente, como rebaixamento da dignidade vital e jurídica do doente. Indenização corretamente fixada. Juros de mora incidentes desde a data da primeira interrupção (Súmula 54/STJ). Apelo da Fazenda desprovido. Apelo da autora provido em parte.